Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-49.2010.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007476-49.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (APELANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), DELIRIO SBEGHEN - CPF: 220.943.859-49 (APELADO), SEVERINO PASQUALI - CPF: 008.281.490-20 (APELADO), ADRIANA PASQUALI - CPF: 582.035.910-00 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA (APELADO), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CHEQUE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO – AÇÃO PRINCIPAL QUE VISA A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cautelar de sustação de protesto ajuizada sob a égide do CPC/1973 depende da prova do perigo da demora e da aparência do bom direito.

Comprovada a emissão de cheque sem prova de pagamento, o credor age em exercício regular de direito ao protestar o título, não havendo
fumus boni iuris
na alegação de ilegalidade, inclusive, em razão de que a ação principal visa, apenas, a outorga de escritura e não a nulidade do título cambial emitido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
João Roberto Hatch de Medeiros,
contra sentença proferida nos autos Ação Cautelar de Sustação de Protesto, ajuizada em desfavor de
Severino Pasquali
e
Rui Barbosa Gutierres Almeida
, em que se julgou improcedente os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §4º, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que deve ser julgada procedente a ação, uma vez que teve protestado seu cheque emitido em razão da aquisição de área de terras, através de contrato de compra e venda, que, no entanto, não houve o cumprimento integral do avençado pelos vendedores, qual seja, a outorga da escritura pública.

Assim, aduz o apelante que é lícita a oposição do pagamento em razão do desacordo comercial, qual seja, descumprimento por parte do apelado quanto a outorga da documentação hábil para escritura pública, não havendo em se falar em direito do apelado em protestar o cheque emitido.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 27441478), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs ação cautelar de sustação de protesto aduzindo, em síntese, que através do contrato de compra e venda datado em 08 de Fevereiro de 2007, adquiriu do primeiro apelado e sua esposa uma área de terras de 113,64 hectares de uma área total de 1.213 hectares registrado na matrícula nº. 1783, sendo pactuado que a escritura seria outorgada ao apelante em 30/07/2007 pelo Sr.
“Elcio Agostinho Depieri e sua mulher Maria de Lourdes Zafaneli Depieri em substituição da vendedora Benedita Gutierres de Almeida, pessoa da qual o casal adquiriu a área compromissada dentro da área maior.
”

Sustentou também em suas razões recursais, que em 26 de Abril de 2007, adquiriu 450 hectares referente à matrícula 1781 e mais 336,36 hectares da matrícula alhures mencionada nº 1783, e, que em 16 de Maio de 2007 foi ratificado o contrato de promessa de compra e venda em seu preço e condições de pagamento.

Entre as parcelas negociadas, arguiu que possuía a de R$ 91.900,00 (noventa e um mil e novecentos reais) com vencimento para o dia 28/10/2010, correspondente a 1.838 arrobas de boi, e, para o pagamento desta parcela emitiu o cheque nº. 001045, pré-datado para o dia 26/10/2010 no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais).

Contudo, noticia o apelante que em 04 de Agosto de 2010, a INTERMAT emitiu a certidão de nº. 031790, referente à matrícula nº. 1.784,
“declarando que a área de terra de 522 hectares não coincide com a localização do Título Definitivo e sua origem, e ainda certidão (032520) onde a área de 965 hectares referente a matrícula 1.783 do CRI de Primavera, coincide aproximadamente 70% com o título definitivo ficando de fora da sua origem 28% aproximadamente”
(Id 27441474 - Pág. 4/5).

Em razão da impossibilidade do georreferenciamento, aduz o apelante que os vendedores não conseguiram outorgar a escritura definitiva em seu favor, ficando este impossibilitado de usufruir da área como deveria, motivo pelo qual com o pagamento quase total do imóvel interpôs a presente ação, pugnando pela sustação do título levado a protesto, noticiando que requererá o que de direto por meio da ação principal.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto proposta ainda na vigência do CPC/1973.

É sabido que o credor, em tese, tem direito ao protesto de título sacado regularmente e não pago, como prevê a Lei 9.492/97, que dispõe:

"Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida."

Sobre a matéria leciona a doutrina:

"Como estabelecido pela Lei 9.492/97, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Tirado perante o Tabelionato de Protestos, é ato que torna a inadimplência pública, isto é, de amplo conhecimento do mercado.

O protesto, entretanto, não é requisito para acionar o devedor principal e seus avalistas; sua obrigação para o pagamento apura-se diretamente da cártula, condicionada apenas ao vencimento da data aprazada, sem que tenha havido o pagamento correspondente. É lícito ao credor, porém, protestar o título em tais circunstâncias, mas é uma medida facultativa, razão pela qual se fala em protesto facultativo.

Somente para se acionarem outros coobrigados, cuja responsabilidade pelo pagamento não é direta, mas decorrente da inadimplência do devedor principal e de seus avalistas, faz-se necessário o protesto. Serve, ainda, a outras finalidades, sendo certo, por exemplo, que a Lei de Falências (Decreto-lei nº 7.661/45) (aqui anoto, recentemente alterada pela Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005) que estabelece, em seu art. 10, que, para instruir o pedido de falências, os títulos não sujeitos a protesto obrigatório devem ser protestados. Como em tais circunstâncias o exercício do Direito está diretamente vinculado ao protesto do título, fala-se em protesto necessário."
(
in
Gladston Mamede, Títulos de Crédito, São Paulo:Atlas, 2003, p. 163)

Por meio da presente ação, o requerente, ora apelante, pretende a sustação do protesto efetuado pelos requeridos, ora apelados, conforme protesto do cartório no Id 27440985 - Pág. 5.

A pretensão posta na lide tem respaldo nos artigos 798 e 804 do CPC/1973, que dispõem:

"Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação."

"Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer."

É sabido, pois, que, para o êxito da ação cautelar de sustação de protesto, é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, o perigo da demora e a aparência do bom direito.

No caso, tenho que apenas um dos requisitos legais encontra-se presente, uma vez que, eventual protesto indevido de título tem o potencial de causar a qualquer pessoa física ou jurídica um dano a seu bom nome e ao seu crédito na praça.

No entanto, já quanto ao segundo requisito - aparência do bom direito -, tenho que este não se encontra presente.

O cheque é título literal e autônomo, sendo uma ordem de pagamento à vista da quantia nele prevista e que pode circular mediante endosso, alterando a titularidade do credor.

Assim sendo, não havendo vício de forma na emissão do título, ele pode circular e, até que o credor receba seu valor de face, pode ser levado a protesto por inadimplemento.

Na hipótese em apreço, o apelante sustenta que o protesto não é devido porque houve desacordo comercial com os apelados, diante do descumprimento do contrato de compra e venda, diante da impossibilidade de outorga da escritura pública.

A emissão do título, portanto, não foi negada e, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, o objeto da medida cautelar (ação principal) foi de evitar o protesto do cheque entregue como parte do pagamento pelo imóvel cuja escritura a parte autora pleiteia na ação principal.

Com efeito, uma vez que o objeto da ação principal é a escritura do imóvel,
não há óbice que o cheque em questão seja cobrado, ressaltando-se que inexiste nos autos da lide principal qualquer pedido referente à nulidade ou não pagamento do valor objeto do título liminarmente sustado
, caso a outorga da escritura não seja cumprida pela parte requerida.

Assim,
como a ação principal visa a escritura do imóvel, o que exige certamente da parte autora o pagamento do valor contratado, não há porque impedir o protesto do cheque, permitindo a cobrança da quantia contratada
, salientando o magistrado
a quo
, ainda, que
no processo em apenso não há pedido visando a desconstituição do cheque ou invalidação da cobrança do valor nele constante
.

Com efeito, a manutenção da improcedência da cautelar de sustação de protesto é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020